Tribunal: TJDFT
Processo: 0728148-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728148-42.2022.8.07.0000 Agravante(s) Alberto Henrique de Santana Lima representado por Luiz Henrique Santana Lima Agravado(s) J Paraná Banco S.A., Banco Pan S.A., Banco do Brasil S.A., Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Facta Corretora de Seguros Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alberto Henrique de Santana Lima, representado por Luiz Henrique Santana Lima, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante Avenida (Id 131795276 do processo de referência), que, em ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do Paraná Banco S.A., Banco Pan S.A., Banco do Brasil S.A., Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Facta Corretora de Seguros Ltda., processo n. 0702704-71.2022.8.07.0011, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: 1. Defiro a gratuidade de justiça postulada. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual pretende a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos firmados em seu nome de forma supostamente indevida, ou limitação destes ao patamar de 30% da remuneração recebida junto ao INSS. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a comprovação do suposto golpe mencionado pelo autor necessita de dilação probatória. Por outro lado, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1085/STJ). Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os descontos persistem desde o ano de 2020 e não há prova de situação excepcional a justificar o deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico (CPC, art. 344, IX), sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. A ré FACTA deverá ser citada pela via postal. Registro que a presente comunicação eletrônica via sistema substitui qualquer outro meio de publicação oficial, inclusive em se tratando de obrigação de fazer, conforme o disposto no art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, o enunciado da Súmula 410 do STJ e Portaria GC 160/2017. Em razões recursais (Id 38609779), o agravante faz a seguinte narrativa: O autor tem 73 anos, portador de esquizofrenia e doença de Alzheimer (CID: G30), faz uso de medicamentos de uso contínuo e controlado (Donepezila 10mg e Risperidona 1mg), conforme comprova laudo médico anexo. É aposentado do INSS, sob NB n. 1098379940, NIT n. 102.30793.24-7, com proventos no valor bruto de R$ 2.844,95 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais), conforme se verifica nos documentos anexados aos autos. O autor sempre morou sozinho na cidade de Anápolis e vivia de modo independente, não teve filhos. Trabalhou no Anápolis Futebol Clube e foi aposentado por tempo de serviço. Em meados de 2020, o autor ligou para o seu irmão Luiz Henrique Santana Lima, pedindo dinheiro, porque estava com a energia cortada e sem dinheiro para se alimentar, foi então, que seu irmão, intrigado com a situação, foi até Anápolis para ver a real situação do autor. O autor estava vivendo em situação análoga a de mendigo, dormindo no quarto sujo, com comidas espalhadas pelo chão, convivendo com ratos e baratas. O banheiro estava com a pia quebrada e sem água porque estava cortada por falta de pagamento. Foi então, que o seu irmão, atualmente, seu curador, tomou pé da situação e descobriu que o agravante estava doente, se recusava a tomar os medicamentos que lhe haviam sido indicado pelo médico, além de estar com a sua renda mensal totalmente comprometida em razão de vários e vários empréstimos realizados via internet mediante fraude. O agravante colaciona aos autos laudo médico no qual se constata que ao tempo dos empréstimos não gozava de plena capacidade física e mental capaz de se autodeterminar quanto Pois bem, em decorrência do avanço da idade e das patologias apresentadas (laudo anexo), algumas pessoas se aproximaram do autor para se locupletarem dos seus rendimentos. Como ao autor já estava doente e morava sozinho, não tomava regularmente os remédios que lhe foram prescritos e por vezes, tinha que ser reconduzido a sua residência, porque se perdia pela cidade e porque tinha sua casa invadida por moleques para subtrair seus pertences. O autor foi subtraído inclusive das suas roupas e sapatos, chegou em Brasília com 6 peças de roupas e um par de sapatos. Ficou tão traumatizado que ele dorme de roupa e sapato, porque tem medo de que entrem e furtem seus pertences como já ocorreu diversas vezes quando morava sozinho em Anápolis. Em razão de sua vulnerabilidade decorrente do Mal de Alzheimer, o autor atualmente se encontra endividado e sem condições financeiras de suprir suas necessidades básicas, vivendo dos favores do seu irmão mais velho, que atualmente foi nomeado como seu curador. Frise-se que seu irmão tem 80 anos de idade e vive de benefício social do Governo, no valor de 1 salário mínimo. O autor, como já relatado, recebe aposentadoria mensal no valor de R$ 2.844,00, entretanto, possui 10 (dez) empréstimos consignados e 4 (quatro) empréstimos descontados diretamente na sua conta salário, além de 1 (um) seguro. Dessa triste realidade, no mês de março/2022 sobrou para sua sobrevivência a quantia de R$ 440,00. Todos os empréstimos realizados em nome do autor foram feitos eletronicamente e os valores foram transferidos para conta corrente de pessoa chamada Aldieres Gomes de Brito, conforme pode ser visto nos extrato bancários anexos. Portanto, o autor não foi o destinatário final dos valores, tendo sua aposentadoria e conta corrente o meio utilizado para que o Sr. Aldieres se apropriasse das quantias. Para fins de comprovar que o autor foi vítima de fraude praticada pro terceiros, colaciona Boletim de Ocorrência n. 19961285, registrado em 21/06/2021. Os descontos não autorizados pelo Agravante tiveram início no mês 09/2020, conforme extrato de empréstimos consignados em anexo. Excelências, o Agravante é pessoa idosa, sobrevive do benefício recebido, ocorre que, os descontos efetuados em seu salário são insustentáveis, sem falar na ilegalidade de sua cobrança. A dificuldade financeira do Agravante está muito grande, e o desconto a qual está à mercê está tornando-o mais penoso, tendo em vista que seu poder econômico está sendo deteriorado, dificultando o cumprimento de suas obrigações com outros credores e o seu próprio sustento, devendo por este motivo ser suspenso os descontos. Atualmente, o autor está morando com o irmão/curador, em Brasília/DF, pois não tem saúde física e mental para continuar a viver sozinho, pois precisa tomar os remédios controlados regularmente, usar fraldas geriátricas, precisa de alimentação saudável, uma vez que se encontra muito abaixo do peso ideal. Frisa-se que o estado de doença do Agravante já era presente quando ocorreram esses empréstimos, pois, embora o laudo que determinou a doença do Agravante seja datado de xxxx, os problemas de demência se manifestaram muito antes, pois foi justamente tal problema que levou a família a procurar ajuda médica. Logo, o Agravante não tinha capacidade para entender que estava sendo vítima de fraude. A ilicitude dos descontos baseia-se no fato de que a Agravante não firmou o contrato ora indicado com a parte Ré, e mesmo que tenha assinado algum contrato, fez sem saber. Caso não seja deferida a tutela de urgência recursal a fim de suspender os descontos, a agravante irá passar por dificuldades ainda maiores, uma vez que sua situação financeira está indo de mal a pior. Além disso, todos os descontos efetivados todos os meses, mostram-se superiores a limitação legal de 30%. Ademais, ressalta-se, que a concessão da referida medida não traz grave dano aos Agravados, pois, uma vez comprovada a pertinência da cobrança, poderá tomar as medidas que lhe cabem. Ao final, requer: a) Seja recebido, conhecido e processado o presente Agravo de Instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação da tutela recursal, nos termos do art.1.019, I, do CPC, para que: a.1) Seja determinada que os réus, ora Agravados, se abstenham de cobrar os valores indevidos, suspendendo os descontos, até a decisão final do processo e que o nome do Agravante não seja incluso nos cadastros dos órgãos de inadimplentes; a.2) Impor, desde já, aplicação de multa diária no caso de descumprimento da liminar, por ser medida de inteira e necessária justiça; a.3) Caso V.Exas. não entendam pela suspensão dos empréstimos, seja concedida liminarmente o desconto legal de 30% sobre os rendimentos do Agravante; b) Seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO de Agravo de Instrumento, a fim deque seja reformada a Decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial, por ser esta medida de efetiva aplicação da almejada JUSTIÇA! c) Seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita, não tendo a Agravante condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida (Id 131795276 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Nas razões recursais, o agravante requer gratuidade de justiça. Entretanto, o benefício foi a ele deferido na decisão catalogada no Id 131795276 do processo de referência e não há notícia de que tenha sido revogado. Falta, portanto, interesse recursal ao agravante para postular a gratuidade de justiça, uma vez que já teve a si deferido tal benefício. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que ausente interesse recursal relativamente à concessão da justiça gratuita. Na extensão em que admito o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conquanto postule efeito suspensivo (ativo) ao recurso, a parte agravante não se deu ao trabalho de minimamente expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da objetiva e necessária exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Além disso, nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em relação à matéria de fundo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Dada a formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, ADMITO EM PARTE o processamento do recurso, e na extensão admitida INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 1.019, III, do CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.